Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703221-37.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO VINICIUS DANTAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARMA MUNICIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO. FRAÇÃO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MULTA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fato de arma de fogo estar municiada insere-se no tipo penal de posse ou porte ilegal, não ensejando a exasperação da pena na primeira fase de dosimetria da pena como circunstância judicial negativa. 2. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. 3. A pena de multa deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando simetria com a pena privativa de liberdade fixada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir a pena definitiva do réu. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para fins de incremento da pena-base, em face de circunstância judicial aferida em seu prejuízo, porquanto o aumento em 1/8 (um oitavo) deve ser prestigiado, uma vez que é mais benéfico ao réu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a conclusão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1766508/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/02/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029